Tribunal: STF
Processo: Pet 11496
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal MARIO ALEXANDRE VELOSO AGUIAR, pela: 

1) decretação da prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar e afastamento dos sigilos telemático, bancário e fiscal em face de GILSON NORONHA DE QUEIROZ (CPF 702.017.496-53), ELISÂNGELA MARA TANCREDO RIBEIRO (CPF 229.093.608- 14) e MARIA LUÍSA DA SILVA TROST (CPF 014.328.076-76);
2) expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar e afastamento dos sigilos telemático, bancário e fiscal em face de ERIKA BEATRIZ MARCELINO (CPF 041.427.186- 65), ANDRÉS ESPÍNOLA OLIVEIRA (CPF 087.432.966-37), RODRIGO TADEU BARBASSA (CPF 005.547.686-40) e THAÍS CRISTINA FRANZOI (CPF 042.254.976-23); e
3) afastamento dos sigilos bancário e fiscal das empresas AUTO CENTER CED LTDA (CNPJ 05.458.035/0001-92), RODRITUR (CNPJ 28.273.193/0001-73), BIOEN BRIQUETES LTDA. (CNPJ 21.339.464/0001-05) e FRANZOI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. (CNPJ 20.068.650/0001-86).

Em 16/1/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MARIA LUÍSA DA SILVA TROST (petição STF nº 3.450/2026), pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP); e em face de ANDRÉS ESPÍNOLA OLIVEIRA (petição STF nº 3.451/2026), RODRIGO TADEU BARBASSA (petição STF nº 3.452/2026), ERIKA BEATRIZ MARCELINO (petição STF nº 3.453/2026) e THAÍS CRISTINA FRANZOI (petição STF nº 3.454/2026), pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em relação aos investigados GILSON NORONHA DE QUEIROZ e ELISÂNGELA MARA TANCREDO RIBEIRO, manifestou-se “pelo arquivamento desta petição, (...), sem prejuízo de reabertura das investigações, caso surjam elementos que autorizem tal providência, nos termos do art. 18 do CPP” (petição STF nº 3.449/2026, fls. 1.510-1.512), o que acolhi, em 19/1/2026.
Em 23/2/2026, a defesa de GILSON NORONHA DE QUEIROZ solicitou a restituição do celular apreendido em poder do requerente, assim como na “hipótese de o aparelho celular encontrar-se fora de Uberaba/MG, postula-se, desde já, seja determinado o envio para o endereço residencial do requerente”(eDoc.297).

É o breve relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, tendo em vista eles já terem sido periciados, assim como, o arquivamento da investigação em face do requerente.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do celular apreendido em posse de GILSON NORONHA DE QUEIROZ, bem como DETERMINO, ainda, que a Polícia Federal encaminhe o celular apreendido em poder do requerente, para que ele possa retirá-lo no prazo de 90 (noventa) dias, na Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG.
Comunique-se à autoridade policial.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente